Tribunal: STF
Processo: ARE 1269930
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-24
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo, assim ementado:
    “ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL - Lei Municipal 10.122/2004 - Demora em fila de banco - Multa administrativa CDA e protesto regulares - Inexistência de ilegalidade ou inconstitucionalidade na aplicação das normas legais e administrativas pertinentes - Respeito aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e isonomia - Obediência à ampla defesa e contraditório, no procedimento administrativo - Precedentes - Sentença de improcedência - Recurso não provido”. (eDOC 9, p. 11)
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a e d, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º, II, XXXVI, LIV e LV; 30, I e II; 48, XIII; e 192 do texto constitucional.
    Nas razões recursais, alega-se a invalidade da certidão de dívida ativa (CDA) executada, que não identificaria a origem do débito (eDOC 10, p. 14), sustenta-se a impossibilidade de seu protesto, por se tratar de meio coercitivo de cobrança (eDOC 10, p. 20) e argui-se ofensa à competência privativa da União para legislar sobre sistema financeiro. (eDOC 11, p. 1)
    É o relatório.
    Decido.
    A irresignação não merece prosperar.
    Inicialmente, não conheço do recurso quanto às alegações de violação aos arts. 30, I e II; 48, XIII; e 192 por falta de competência municipal para legislar sobre tempo de espera para atendimento bancário, tendo em vista que o Tribunal de origem já o julgou prejudicado no ponto, aplicando o tema 272 da repercussão geral quanto a essa questão. (eDOC 12, p. 30)
    Registro que a controvérsia quanto aos requisitos de validade da certidão de dívida ativa não possui repercussão geral, como reconhecido por este Tribunal no julgamento do AI-RG 846.803, rel. Min. Cezar Peluso, DJe 9.9.2011, paradigma do tema 460 do Plenário Virtual, em que se fixou a seguinte tese:
    “A questão da possibilidade de prosseguimento de execução fiscal com base em certidão de dívida ativa ilíquida tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009”.
    Logo, o recurso não pode ser conhecido, no ponto.
    Quanto ao remanescente, o Tribunal de origem, ao examinar a espécie dos autos, consignou o seguinte:
    “Por outro lado, consoante estabelece o art. 1º da lei 9.492/97, o protesto é ato formal e solene pelo qual se prova a inadimplência e o descumprimento de obrigação originária em títulos e outros documentos de dívida.
    O artigo 784, inciso IX, do Novo Código de Processo Civil incluiu a certidão de dívida ativa como título executivo extrajudicial.
    Portanto, sendo o protesto do título uma faculdade do credor, nada impede que a Fazenda dele se utilize”. (eDOC 9, p. 14)
    Verifico que o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência desta Corte, que reconheceu a constitucionalidade do protesto de certidões da dívida ativa dos entes públicos:
    “Direito tributário. Ação direta de inconstitucionalidade. Lei nº 9.492/1997, art. 1º, parágrafo único. Inclusão das certidões de dívida ativa no rol de títulos sujeitos a protesto. Constitucionalidade. 1. O parágrafo único do art. 1º da Lei nº 9.492/1997, inserido pela Lei nº 12.767/2012, que inclui as Certidões de Dívida Ativa - CDA no rol dos títulos sujeitos a protesto, é compatível com a Constituição Federal, tanto do ponto de vista formal quanto material. (…) 5. Ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente. Fixação da seguinte tese: “O protesto das Certidões de Dívida Ativa constitui mecanismo constitucional e legítimo, por não restringir de forma desproporcional quaisquer direitos fundamentais garantidos aos contribuintes e, assim, não constituir sanção política”. (ADI 5.135, rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 7.2.2018) 
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 9, p. 12), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo.
    Publique-se.
    Brasília, 24 de setembro de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente